Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717528-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, ANGELA MARIA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de CARTÃO BRB S/A e ANGELA MARIA DIAS, desprovidos, à unanimidade, pela Terceira Turma Cível, que aplicou ao Embargante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.025, §2o, do CPC (ID 54073422) BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. junta aos autos comprovante de depósito judicial, realizado no valor de R$ 2.860,45 (dois mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) (ID 54882261). A Embargada ANGELA MARIA DIAS comparece aos autos, requerendo seja determinada a expedição de ofício à instituição bancária, para a transferência do valor depositado para a conta bancária de seu causídico (ID 54980742). Intime-se CARTÃO BRB S/A para se manifestar acerca do pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024 16:30:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador